Tribunal: TJMT
Processo: 1011421-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011421-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE), M P BRITO - ME - CNPJ: 36.901.916/0001-60 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), OLAVO LUIZ DE ARRUDA - CPF: 298.533.111-00 (ADVOGADO), MP BRITO - PEIXARIA E RESTAURANTE BETEL - ATACADO E VAREJO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMINAR DEFERIDA HÁ MAIS DE 3 (TRÊS)ANOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – PRECLUSÃO - RECALCITRÂNCIA NO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – OCORRÊNCIA – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – POSSIBILIDADE – VALOR ADEQUADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A matéria não arguida ao tempo e modo devidos se sujeita à preclusão, sendo vedada a sua discussão em momento posterior.

II - Diante da recalcitrância do agravante em cumprir a ordem liminar deferida há mais de 3 (três) anos, o artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

III – O valor da multa fixada, no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite do valor atualizado da causa, não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro da instituição recorrente, que insiste em descumprir a ordem judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de n. 0005410-83.2019.8.11.0004, ajuizada por
M P BRITO - ME
, determinou a intimação do agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, cumprir a tutela de urgência deferida nos autos ou comprovar que o veículo objeto da lide foi encaminhado para a oficina indicada na decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite do valor atualizado da causa.

Para tanto, o agravante alega que sequer estão presentes os requisitos da tutela de urgência que o magistrado de base mandou cumprir e que também não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, na medida em que é um mero intermediador do pacto celebrado entre a seguradora e a parte agravada.

Afirma que a multa aplicada foi arbitrada de forma indiscriminada, ignorando o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual deve ser extirpada e, subsidiariamente, reduzida, a fim de evitar enriquecimento da parte demandante.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 131970198).

Certidão de decurso do prazo
in albis
para apresentação das contrarrazões à id. 135122695.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que determinou a intimação do agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, cumprir a tutela de urgência deferida nos autos ou comprovar que o veículo objeto da lide foi encaminhado para a oficina indicada na decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite do valor atualizado da causa.

O agravante alega que, por não estarem presentes os requisitos da tutela de urgência, não tem cabimento a fixação das astreintes, ainda mais que nem é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, pois é um mero intermediador do pacto celebrado entre a seguradora e a parte agravada.

O reclamo não merece prosperar, adianta-se.

Inicialmente, convém registrar que os requisitos da tutela judicial deferida em
19.04.2019
, contra a qual o recorrente não se insurgiu a tempo e modo, não poderão ser discutidos por meio deste recurso de agravo.

A matéria não arguida ao tempo e modo devidos se sujeita à preclusão, sendo vedada a sua discussão em momento posterior.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. AGRAVO INTERNO.
ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO TEMPORAL. VERIFICADA. MATÉRIA APRECIADA EM DECISÃO PRETÉRITA
. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão que deferiu a liminar para obstar os efeitos da decisão agravada e afastar a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento anteriormente interposto para dar prosseguimento ao feito. 2. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
3. Inadmissível o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial que trata do mesmo conteúdo apreciado em decisão anterior, contra a qual a parte não se insurgiu a tempo e modo
. 4. Agravo interno conhecido e provido. Agravo de Instrumento não conhecido.”
(TJ-DF 07089380520228070000 1430289, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/06/2022, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 21/06/2022) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - LIMINAR DE IMISSÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE RECURSO A TEMPO E MODO - PRECLUSÃO - CONDICIONAMENTO DA DECISÃO À CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DO IMÓVEL - FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA - PREVALÊNCIA DE SUA CERTIDÃO. -
O não exercício do ônus da parte no momento processual devido dá ensejo ao instituto da preclusão
- A certidão do Oficial de Justiça goza de fé pública e somente pode ser desconstituída pela produção de prova segura em sentido contrário
.” (TJ-MG - AI: 10000160188272003 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 10/04/0019, Data de Publicação: 12/04/2019) (g.n.)

De outra feita, o juízo de primeira instância não teceu nenhuma observação acerca da legitimidade do agravante para figurar no polo passivo da ação, de modo que é incabível conhecer de pretensões recursais que extrapolem o limite das questões examinadas na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DA CUSTAS EM ATÉ 05 (CINCO) VEZES. MANUTENÇÃO.
1. O agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
e, portanto, deve se limitar ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juízo a quo, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial, sob pena de supressão de instância.
2. Nos termos do que dispõem os artigos 5o e 12, ambos da Lei n. 14.376/2002 (Regimento de Custas e Emolumentos da Justiça do Estado de Goiás), e o art. 82, do Código de Processo Civil, é ônus da parte prover as despesas dos atos que realizam ou requerem no processo, antecipando-lhes o pagamento desde o início até a sentença final, inexistindo, pois, qualquer previsão legal que ampare o pedido de recolhimento das custas ao final da ação. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO - AI: 04081136320208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 19/04/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/04/2021) (g.n.)

No que tange às astreintes fixadas, diante da recalcitrância do agravante em cumprir a ordem liminar deferida há mais de 3 (três) anos, o artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

Além disso, o magistrado poderá, em momento posterior, analisar o
quantum
contabilizado da multa e adequá-lo com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa fixada, no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite do valor atualizado da causa, não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro da instituição recorrente, que insiste em descumprir a ordem judicial.

Nesse sentido são vários os precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA -TUTELA DE URGÊNCIA - FIXAÇÃO DE ASTREINTES - VALOR ADEQUADO - DILAÇÃO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE. -
A fixação de multa/astreintes tem por objetivo a coerção do devedor, visando ao cumprimento da obrigação específica de fazer ou não fazer que lhe foi determinada. Se o valor da multa foi fixado dentro de um critério de razoabilidade e proporcionalidade, não há de ser retificado
- Quando a obrigação de fazer diz respeito à suspensão de descontos, basta simples ordem para que se cumpra a obrigação.”
(TJ-MG - AI: 10000221153448001 MG, Relator: Joemilson Donizetti Lopes (JD Convocado), Data de Julgamento: 01/07/2022, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2022) (g.n.)

“
AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DANO AO MEIO AMBIENTE. REPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DO FATO EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. VALOR ADEQUADO. 1. Em se tratando de responsabilidade ambiental, a legislação pátria adotou a teoria do risco integral no caso de reparação civil. Verificado o nexo causal entre a lesão ao meio ambiente e a ação ou omissão do agente, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e indenizar eventuais danos remanescentes, na forma do art. 14, § 1o, da Lei 6.938/81. 2. O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.
3. A fixação de astreintes tem por objetivo desestimular a inércia injustificada do sujeito e tem lugar sempre que o magistrado entender que há recalcitrância em cumprir determinação judicial.

4. A medida coercitiva deve nortear-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para que não seja fonte de enriquecimento indevido ou, por sua insuficiência, desestímulo ao devido cumprimento da obrigação.
5. Recurso não provido.”
(TJ-DF 00416669620168070018 DF 0041666-96.2016.8.07.0018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 01/04/2020, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/05/2020) (g.n.)

A propósito, os precedentes deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. VALOR ADEQUADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
A imposição de multa cominatória tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, de modo que a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.”
(TJ-MT 10040864820228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2022) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - MANUTENÇÃO -
MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – VALOR ARBITRADO ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO
. A suspensão de descontos, na aposentadoria, de empréstimo consignado cuja origem se desconhece é medida urgente que visa evitar maiores prejuízos e preenche os requisitos do art. 273 do CPC. A mera alegação de liquidação do contrato significa apenas o cumprimento da medida liminar, mas não justifica sua revogação.
Se o valor da multa fixada mostra-se razoável, não há porque reduzi-lo, ainda mais quando o cumprimento da decisão liminar não acarretará perda alguma à instituição financeira
”
.
(AI, 121638/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/02/2014, Data da publicação no DJE 17/02/2014) (g.n.)

Portanto, a decisão recorrida não está a merecer qualquer reparo.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022